Tribunal: TJMT
Processo: 1021015-54.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021015-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), MARCOS LEAO CAVALCANTE - CPF: 582.064.851-04 (EMBARGADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGADO), MARCO AURELIO BASEIO - CPF: 125.046.068-93 (EMBARGANTE), PAULO VITOR ALVES MARIANO - CPF: 403.901.868-05 (ADVOGADO), ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - CPF: 433.638.598-05 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - CPF: 441.354.318-10 (ADVOGADO), GREGORIO CAMPANINI MARTINS TOMOYOSI - CPF: 467.528.948-76 (ADVOGADO), VINICIUS ALMEIDA LIROLLA - CPF: 463.851.258-58 (ADVOGADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESMEMBRAMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família, indeferiu a produção de prova pericial para desmembramento do bem e rejeitou pedido de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado. O Embargante alega omissões e contradições quanto à análise da possibilidade de desmembramento do imóvel, à aplicação de precedentes do STJ e ao indeferimento da pesquisa patrimonial via Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a possibilidade de desmembramento do imóvel e ao aplicar precedentes do STJ sobre penhora de fração de bem de família;

(ii) determinar se houve omissão quanto ao indeferimento de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado no regime de comunhão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador rejeita a alegação de contradição ao afirmar que a decisão analisou concretamente as dimensões do imóvel e concluiu, com base em dados objetivos constantes dos autos (área total de 420 m2, edificação de 367,11 m2 e área livre de 53 m2), que o desmembramento comprometeria a funcionalidade da residência.

O acórdão aplica a jurisprudência do STJ sobre a possibilidade excepcional de penhora de parte de bem de família, esclarecendo que a distinção no caso concreto é fática, e não jurídica, inexistindo omissão quanto ao art. 489, § 1º, VI, do CPC.

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não configurando vício o indeferimento da perícia.

A decisão enfrentou expressamente a questão da pesquisa de bens em nome do cônjuge, afirmando que, embora haja comunicação de bens no regime de comunhão parcial, a constrição ou quebra de sigilo de terceiro não integrante da lide exige indícios de fraude, confusão patrimonial ou ocultação de bens.

A proteção ao devido processo legal, ao contraditório, à propriedade e ao sigilo bancário impede que a execução se estenda automaticamente ao patrimônio do cônjuge sem indicação mínima de ilicitude, razão pela qual o acórdão rejeita o pedido de pesquisa patrimonial.

Os embargos têm caráter meramente infringente, não se destinando à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração efetiva de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A distinção com precedentes superiores pode ser exclusivamente fática, quando a tese jurídica é aplicada, mas os requisitos concretos não se verificam no caso analisado.

A extensão de medidas executivas ao patrimônio do cônjuge do devedor, ainda que sob regime de comunhão parcial, exige indícios mínimos de fraude, confusão patrimonial ou ocultação de bens, não bastando a mera comunicabilidade patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pleito de efeitos modificativos, opostos por MARCO AURÉLIO BASEIO em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara (ID 323558878), que, à unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família e indeferiu pedidos de perícia para desmembramento e de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado.

No que tange à impenhorabilidade do imóvel, alega que o acórdão incorreu em omissão ao não realizar a devida distinção entre o caso concreto e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça por ele invocados (AgInt no AREsp n. 2.214.941/RJ e AgInt no AREsp n. 1.593.892/SP), violando o artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Aponta, ainda, contradição ao reconhecer a possibilidade teórica de desmembramento, mas indeferir a produção de prova pericial – único meio apto, segundo defende, a aferir a viabilidade fática da medida –, baseando sua conclusão em meras suposições sobre a funcionalidade da área remanescente.

Quanto ao indeferimento da pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, o Embargante aduz que o acórdão foi omisso por não enfrentar o argumento central de que, no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido na constância do casamento compõe uma esfera patrimonial única, de titularidade do casal.

Sob essa ótica, a pesquisa via Sisbajud não atingiria patrimônio de terceiro, mas sim a meação do próprio devedor sobre bens comuns, cuja administração pode ser exercida por qualquer dos cônjuges, conforme os artigos 1.658 e 1.663 do Código Civil.

Argumenta, assim, ser desnecessária a demonstração de fraude ou ocultação patrimonial para o deferimento da medida.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para determinar a realização de perícia no imóvel e deferir as pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge do executado.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais que elenca.

Devidamente intimado, o Embargado MARCOS LEÃO CAVALCANTE apresentou contrarrazões (ID 328050383), defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão. Sustenta que a decisão colegiada enfrentou de forma clara e exaustiva todos os pontos controvertidos, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Afirma que os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, por via inadequada, a rediscussão do mérito.

Por fim, aponta o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, os quais se destinam a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese adotada.

No caso em apreço, o Embargante, a pretexto de apontar vícios, busca, em verdade, reabrir o debate sobre o mérito do Agravo de Instrumento, o que desvirtua a finalidade precípua deste instrumento processual.

As questões tidas por omissas e contraditórias foram, na realidade, devidamente analisadas e fundamentadas no v. Acórdão embargado, embora a conclusão adotada tenha sido contrária aos interesses do recorrente.

Da Inexistência de Omissão e Contradição quanto ao Desmembramento do Imóvel

O Embargante alega que o acórdão foi contraditório ao admitir a possibilidade de penhora de parte do bem de família, mas indeferir a perícia que comprovaria tal viabilidade.

Sustenta, ainda, omissão por ausência de distinção com precedentes do STJ.

Ambas as alegações são improcedentes.

Não há contradição no julgado.

O acórdão partiu da premissa, em consonância com a jurisprudência superior, de que a penhora de fração de bem de família é medida excepcionalíssima, condicionada à demonstração de que o desmembramento é “faticamente possível sem descaracterizar o imóvel e, principalmente, sem comprometer a habitabilidade e a funcionalidade da porção que remanescer como moradia”.

A partir dessa premissa, o Colegiado realizou uma análise concreta da situação dos autos e concluiu, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, pela inviabilidade da medida.

A decisão não se baseou em "suposições", como alega o Embargante, mas em dados objetivos extraídos dos autos: um terreno com área total de 420 m2, já ocupado por uma edificação de 367,11 m2, restando uma área livre de apenas 53 m2.

A conclusão de que tal fração residual é, muito provavelmente, destinada a acessos, áreas de ventilação ou recuos obrigatórios, e que seu desmembramento comprometeria a funcionalidade da residência, não é um salto ilógico, mas uma inferência plausível e fundamentada.

Nesse contexto, a recusa em determinar a produção de prova pericial não configura contradição, mas sim o exercício legítimo do poder-dever do magistrado, como destinatário final da prova, de indeferir diligências que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 370 do CPC.

Forçar a realização de uma perícia onerosa e demorada para avaliar uma hipótese faticamente inverossímil atentaria contra os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Tampouco se vislumbra a omissão apontada quanto à falta de distinção com os precedentes do STJ.

O dever de fundamentação analítica, previsto no artigo 489, § 1º, VI, do CPC, exige que o julgador demonstre a existência de distinção ou superação quando deixa de aplicar jurisprudência invocada pela parte.

Ocorre que o acórdão embargado não se afastou da tese jurídica firmada nos precedentes citados; ao contrário, ele a aplicou.

A jurisprudência do STJ estabelece o critério para o desmembramento (viabilidade técnica sem prejuízo à moradia), mas a análise dessa viabilidade é eminentemente casuística.

O que o acórdão fez foi concluir que, no caso concreto, os requisitos fáticos exigidos pela própria jurisprudência não estavam presentes.

A distinção, portanto, não é de ordem jurídica, mas fática, e foi devidamente explicitada na fundamentação ao se analisar as dimensões e características específicas do imóvel em questão.

Em suma, a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo vício a ser sanado neste ponto.

Da Inexistência de Omissão quanto à Pesquisa de Bens em Nome do Cônjuge

De igual modo, não prospera a alegação de omissão no que concerne ao indeferimento da pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado.

O acórdão expressamente reconheceu que, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam.

Contudo, ponderou que a extensão de atos executivos à esfera patrimonial de terceiro estranho à lide é medida de extrema excepcionalidade.

O argumento do Embargante, de que a busca atingiria a "esfera patrimonial comum" e não o patrimônio particular do cônjuge, embora engenhoso, não se sustenta sob a ótica processual e constitucional.

O cônjuge não figura no polo passivo da execução.

Os ativos financeiros depositados em contas de sua titularidade, ainda que parcialmente comunicáveis, estão sob sua esfera de disponibilidade e protegidos pelo sigilo bancário.

A constrição direta sobre tais valores, sem que o cônjuge seja parte no processo e sem a demonstração de indícios mínimos de fraude, confusão patrimonial ou ocultação de bens, representa uma violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico impõe um equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito (art. 789 do CPC) e a proteção dos direitos fundamentais de terceiros, como a propriedade e a intimidade (art. 5º, X e XXII, da CF).

O acórdão, ao exigir indícios de ilicitude para autorizar a quebra de sigilo e a constrição de bens de quem não é devedor, aplicou corretamente essa ponderação.

A mera existência de um regime de comunhão de bens não confere ao credor uma carta branca para investigar e atingir o patrimônio do cônjuge do executado, transformando a execução em uma "expedição de pesca".

Portanto, o acórdão não foi omisso. Enfrentou a questão e concluiu, de forma fundamentada, que a medida pleiteada é excepcional e não se justificava no estado atual do processo, resguardando a possibilidade de reanálise futura, caso surjam novos elementos.

Dispositivo

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025